Tribunal: TCU
Processo: 029.673/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2012 a 3/11/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Três Corações/Drogaria Três Corações Ltda., solidariamente com Gisele Fátima de Paula Silva e José Mauro da Silva, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Três Corações/Drogaria Três Corações Ltda. (03.593.599/0001-02), de Gisele Fátima de Paula Silva (XXX.305.616-XX) e de José Mauro da Silva (XXX.819.326-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/03/2012 2,40 14/03/2012 2.129,10 27/03/2012 355,50 27/03/2012 154,26 27/04/2012 57,93 27/04/2012 1.496,48 12/06/2012 7,20 12/06/2012 1.461,30 14/06/2012 26,73 27/07/2012 2.525,70 27/07/2012 4,80 27/07/2012 7,54 23/08/2012 3.517,00 23/08/2012 68,40 10/09/2012 13,95 10/09/2012 5.685,80 10/09/2012 55,20 08/10/2012 42,00 08/10/2012 6.621,00 08/10/2012 10,18 08/11/2012 5.819,14 08/11/2012 65,32 08/11/2012 120,00 18/12/2012 13,77 18/12/2012 40,20 18/12/2012 6.938,90 30/12/2012 7.605,10 30/12/2012 3,77 30/12/2012 2,40 07/03/2013 2,40 07/03/2013 9.066,70 14/03/2013 771,12 14/03/2013 6.332,20 14/03/2013 27,72 14/03/2013 71,40 08/04/2013 3.787,20 16/04/2013 26,73 16/04/2013 908,82 31/05/2013 1.790,10 31/05/2013 155,10 31/05/2013 41,66 31/05/2013 6.309,00 04/06/2013 184,80 04/06/2013 34,31 04/06/2013 1.404,54 04/06/2013 3.976,80 01/07/2013 85,03 01/07/2013 1.046,52 02/07/2013 6.335,80 02/07/2013 111,60 29/07/2013 192,00 29/07/2013 7.796,82 29/07/2013 131,42 29/07/2013 1.762,56 30/08/2013 220,32 30/08/2013 3.233,00 30/08/2013 20,36 30/08/2013 92,80 01/10/2013 4.345,50 01/10/2013 25,20 02/10/2013 674,73 02/10/2013 23,95 12/11/2013 344,25 12/11/2013 2.633,80 12/11/2013 103,83 12/11/2013 54,00 06/12/2013 3.753,90 06/12/2013 19,20 06/12/2013 220,32 06/12/2013 10,18 30/12/2013 1.673,70 30/12/2013 19,20 30/12/2013 647,19 07/02/2014 3.244,90 28/02/2014 1.338,60 28/02/2014 495,72 28/02/2014 206,55 28/02/2014 24,13 28/02/2014 32,42 28/02/2014 7,80 16/04/2014 1.059,80 16/04/2014 275,40 16/04/2014 36,00 12/05/2014 656,10 12/05/2014 55,80 12/05/2014 18,66 12/05/2014 123,93 30/05/2014 1.114,20 30/05/2014 49,20 30/05/2014 10,18 07/07/2014 1.236,90 07/07/2014 35,60 08/07/2014 123,93 08/07/2014 10,18 31/07/2014 9,60 31/07/2014 413,20 01/08/2014 206,55 01/08/2014 10,18 01/09/2014 174,00 01/09/2014 119,60 09/09/2014 48,26 09/09/2014 225,45 01/10/2014 135,00 01/10/2014 703,30 02/10/2014 37,56 02/10/2014 82,62 03/11/2014 107,40 03/11/2014 137,70 03/11/2014 438,90 03/11/2014 3,77 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Três Corações/Drogaria Três Corações Ltda. (03.593.599/0001-02), a Gisele Fátima de Paula Silva (XXX.305.616-XX) e José Mauro da Silva (XXX.819.326-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde, da presente deliberação.